Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUDIÊNCIA INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. CONTATO TELEFÔNICO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO COM O APENADO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 117, inciso V, do CP, a interrupção da prescrição está relacionada ao início ou à continuidade do cumprimento da pena.
2. O comparecimento do sentenciado à audiência de advertência configurou o último marco interruptivo da prescrição, nos moldes do art. 117, inciso, V, do CP, haja vista que o Juízo da Execução, considerando que o apenado demonstrou interesse em retomar o cumprimento da pena, manteve a pena restritiva de direitos, reconhecendo, porém, a prática de falta grave, o que configurou uma continuidade do cumprimento da pena, que teve início com o comparecimento do agravante à audiência inicial de cumprimento de pena restritiva de direitos.
3. Não há que se falar que bastaria o contato telefônico ou o envio de um e-mail ao agravante para que a prescrição fosse interrompida, haja vista que seria uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, o que não pode ser admitido.
4. Considerando que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 19/11/2019 (data da audiência de advertência) e que, posteriormente, a reprimenda não foi afetada por outra causa interruptiva (art. 117 do CP), constata-se que, de fato, houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, nos moldes do art. 109, inciso VI, do CP. Assim, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que restou prescrita a pretensão executória da pena.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se a punibilidade do sentenciado.